Tribunal: TJDFT
Processo: 0714151-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714151-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYANNA SOUZA REZENDE AGRAVADO: CONTAST CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por AYANNA SOUZA REZENDE em face da decisão proferida nos autos da ação movida por CONTAST CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA LTDA – ME, que indeferiu o pedido de liberação do arresto sobre numerário e veículo em seu nome. Alega alteração econômico-financeira em virtude de se encontrar desempregada e grávida; que o numerário arrestado é proveniente de empréstimo bancário pessoal para quitar dívidas e custeio de despesas; que o veículo arrestado é utilizado como meio de trabalho como motorista particular do aplicativo Uber e 99Pop; e que o outro veículo cadastrado no mencionado aplicativo é de propriedade de sua irmã. Requer a liberação da quantia bloqueada de R$ 42.447,99, e do carro Nissan/March 10 S, placa QOF 4825, alienado fiduciariamente, o qual poderá ser apreendido por mora, haja vista sua impossibilidade de utilizá-lo no exercício do seu trabalho e pagar as parcelas do financiamento. Sustenta o comprometimento da sua renda familiar colocando em risco a sua dignidade e de seus dependentes, porquanto também é solidariamente responsável pelos alimentos dos filhos, sendo ainda detentora da guarda dos menores. Sem preparo, por estar acobertada pela gratuidade da justiça. Indeferida a liminar. Contraminuta apresentada pelo agravado, pelo não conhecimento do recurso em virtude da preclusão. É o relatório. Trata-se de pedido de liberação de arresto efetuado em procedimento comum cível, no qual o agravado CONTAST CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA LTDA - ME, alega fraude de pirâmide financeira referente a contrato de investimento de criptoativos no valor de R$ 410.000,00. A decisão vergastada dispôs que a ré AYANNA SOUZA foi citada e apresentou contestação, com pedido liminar de desbloqueio SISBAJUD e RENAJUD (ID 130746137), alegando que o valor bloqueado tem natureza alimentar e o veículo bloqueado é utilizado para trabalhar de Uber, tendo sido indeferido o seu pedido por falta de provas. (ID 191310433 dos autos de origem). Pretende a agravante rever a decisão para desbloquear o veículo NISSAN/MARCH 10S, PLACA QOF4825 e o valor arrestado de R$ 42.447,99. Ocorre que o mesmo pedido foi indeferido em 22/07/2022, do qual não houve interposição do recurso próprio. (ID 132045064 dos autos de referência). Após o decurso de um ano a agravante renova o mesmo pedido juntando as provas que deveriam ter sido juntadas àquela época, o qual foi novamente indeferido, não podendo prosperar a interposição do presente agravo de uma decisão decorrente de pedido de reconsideração (ID 172973776 a 183888552 dos autos de origem). Isto porque, uma vez proferida a decisão, a sua revisão está invariavelmente sujeita ao duplo grau de jurisdição, de modo que o pedido de reconsideração de uma decisão só pode surtir efeitos corretivos se interposto dentro do prazo recursal. Com efeito, acerca do pedido de reconsideração o magistrado a quo pontuou que “os documentos juntados pela ré não têm o condão de rever a decisão.” Assim, inexiste a possibilidade de o próprio juiz se retratar pura e simplesmente, sobretudo se decorrido vários meses do seu pronunciamento, como propôs a agravante ao reformular o mesmo pedido após um ano. Evidentemente que, havendo novas circunstâncias o requerimento pode ser renovado, porém não é o que se observa nos autos, em que a única nova alegação se refere aos custos com os filhos, já existentes à época do primeiro indeferimento. Dessa forma, ocorrendo a preclusão judicial, imperioso o reconhecimento de impeditivo para o conhecimento do recurso. Com fundamento no art. 932, I, do CPC c/c o art. 87, I, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, em razão da manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator